Tribunal: TJBA
Processo: 8014941-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014941-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEUSICARLA APARECIDA DE CASTRO MIRANDA Advogado(s): CARLOS ERON MOREIRA MENDONCA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Deusicarla Aparecida de Castro Miranda contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e à Secretária de Educação do Estado da Bahia, objetivando assegurar sua remoção para vaga na cidade de Correntina/BA, conforme previsão do Edital SAEB 03/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à remoção pretendida, considerando a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, inexistindo direito subjetivo à remoção sem comprovação da existência de vaga disponível no momento da nomeação. A lotação de servidores públicos temporários constitui ato discricionário da Administração Pública, que avalia a necessidade do serviço e distribui os profissionais conforme o interesse público. A remoção de outro candidato para a cidade pretendida pela impetrante não configura, por si só, violação do princípio da isonomia, especialmente na ausência de comprovação de que as situações eram idênticas. Não há evidência de preterição indevida ou descumprimento das regras previstas no edital do certame, tampouco afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Segurança denegada. Tese de julgamento: A remoção de servidores públicos temporários depende da existência de vaga e da conveniência da Administração, não constituindo direito subjetivo do candidato. A lotação de servidores é ato discricionário, devendo ser pautado na necessidade do serviço e no interesse público. A mera remoção de outro candidato para a localidade pretendida não configura, por si só, afronta à isonomia, salvo demonstração de situações idênticas e preterição indevida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8014941-61.2024.8.05.0000, impetrante DEUSICARLA APARECIDA DE CASTRO MIRANDA e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PREFACIAL e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I